Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores. Verba salarial. Impenhorabilidade. Dignidade da pessoa humana. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a transferência dos montantes para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. O agravante requer a reforma da decisão, alegando que os valores penhorados possuem natureza salarial e são impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores depositados em conta corrente que possuem natureza salarial, à luz do art. 833, IV, do CPC, e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, salvo exceção prevista no § 2o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, e inexistentes outros meios executórios eficazes.
5. No caso concreto, o agravante recebe apenas um salário-mínimo mensal, não havendo elementos suficientes para concluir que a penhora não comprometerá o mínimo existencial. A decisão agravada desconsiderou os documentos que comprovam a natureza salarial dos valores bloqueados e a condição financeira do agravante.
6. A constrição judicial sobre verba alimentar, sem análise concreta da subsistência do devedor, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária que possui natureza salarial, salvo quando comprovado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial do devedor. 2. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da condição financeira do executado e inexistência de outros meios executórios eficazes.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, §2o; CPC, art. 833, incs. IV e X, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/10/2018, p. 19/03/2019; TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023; Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 03/05/2023.